Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-28.2011.8.11.0030
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000014-28.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE DIAS FILHO - CNPJ: 07.828.014/0001-47 (APELADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), JOSE DIAS FILHO - CPF: 829.215.121-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000014-28.2011.8.11.0030

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSÉ DIAS FILHO – ME e JOSÉ DIAS FILHO

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial - Vara Única da Comarca de Nobres

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de José Dias Filho e José Dias Filho – ME.

SENTENÇA
:
julgou extinta a execução
, diante da prescrição intercorrente. Condenou o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
: o exequente, ora apelante, sustenta, em síntese, a impossibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do devedor pela ocorrência da prescrição intercorrente quando decorrente de falta de bens penhoráveis.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar em parte a sentença objurgada no que tange a condenação do ônus sucumbencial.

CONTRARRAZÕES
pelo desprovimento (Id. 215811759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a condenação do exequente, apelante, com relação ao ônus de sucumbência.

Na origem, a lide advém do inadimplemento do Contrato de Empréstimo - Capital de Giro n° 385/3774813, no valor de R$ 14.831,58, cujo contrato foi inadimplido, razão pela qual o exequente, ora apelante, propôs a presente demanda.

Verificada a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional previsto para a espécie, foi reconhecida a prescrição intercorrente, matéria que, propriamente, não é objeto de recurso, diga-se.

Desta feita, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente em razão da não localização de bens, e condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sucede que acerca dos honorários advocatícios, o STJ decidiu que “
nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea
” (REsp. n. 1.769.201, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/3/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado,
eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.
A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente
" (REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe de 20/03/2019).

2. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 2.004.558/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 1/12/2022.) (g. n.)

Nessa linha, descabe a decretação de sucumbência da parte exequente, com a fixação de honorários advocatícios em favor do devedor executado, o qual já obteve por via da prescrição a vantagem de ver extinta sua obrigação. Vale dizer, não se mostra razoável, nem lógico, à luz do princípio da causalidade, a fixação da verba honorária em favor do executado.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, situação observada no presente caso.
As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela executada, pois foi ela quem deu causa à instauração do processo, haja vista o não pagamento da obrigação firmadas na Cédula Rural que aparelha a execução, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 0001267-74.2008.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022). (g.n.)

Também:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente,
na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ. (N.U 0022664-31.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) (g.n.)

Da mesma forma, foi o julgamento da Apelação n. 0000052-12.1988.8.11.0009, de minha relatoria, por esta Egrégia Câmara em 25/05/2022, publicado em 26/05/2022:

APELAÇÕES – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada.

Ainda, para corroborar:

Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Notas promissórias. Decisão agravada rejeitando alegação de prescrição intercorrente. 1. Hipótese se sujeitando à prescrição trienal prevista no art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (LUG) e no art. 206, § 3º, VIII, do CC. 2. Execução suspensa, desde 13.6.14, pela não localização de bens para a satisfação do remanescente do débito. 3. Processamento do feito só retomado em 26.2.21, quando o executado compareceu aos autos para requerer o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Situação em que tem aplicabilidade o disposto no art. 921, § 4º, do CPC em vigor, com a redação que lhe foi dada pela Lei 14.195/21, em conjugação com a regra de direito transitório do art. 1.056 do mesmo código. Prazo da prescrição intercorrente que, portanto, passou a fluir em 17.3.16, data em que o CPC/15 entrou em vigor. Lapso extintivo consumado, com folga, ainda a nele se computar o prazo ânuo, de carência. 5. Desnecessidade de intimação do exequente para dar andamento ao feito. Necessária, sim, sob a vigência do CPC de 2015, prévia intimação da parte interessada antes da decisão relacionada à questão, nos termos do art. 487, parágrafo único, em homenagem ao contraditório prévio. Incidência, na hipótese, da tese fixada no item "1.4" do mesmo precedente obrigatório. 6.
Incabível, porém, a responsabilização do exequente por honorários de sucumbência. Hipótese em que a prescrição intercorrente ocorreu por ausência de localização de bens passíveis de excussão. Princípio da causalidade não favorecendo o executado na situação. Precedentes. 7
. Decisão parcialmente reformada, com o reconhecimento da alegada prescrição intercorrente e consequente extinção da execução (CPC, art. 924, V). Deram parcial provimento ao agravo. (TJSP; Agravo de Instrumento 2196246-03.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022) (g.n.)

Portanto, ainda que reconhecida eventual inércia do credor em promover a busca do paradeiro dos bens do executado, fato é que o processo somente foi instaurado em razão do inadimplemento deste.

Logo, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do credor, que se valeu do meio processual adequado para obter a satisfação de seu crédito dentro do prazo prescricional.

Assim, de rigor acolher a pretensão recursal do banco credor, para atribuir os ônus sucumbenciais à parte executada, nos termos acima expostos, com a inversão dos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para atribuir os ônus sucumbenciais à parte executada, com a inversão dos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024